Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-33.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação da ré a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral e R$ 5.701,95 por danos materiais além de R$ 4.699,54 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) e repetição em dobro decorrente de perda de conexão em voo internacional em retorno ao Brasil. Em suas razões (ID 61038320), o recorrente alega que seguiu todas as recomendações da empresa recorrida para realização da conexão no exterior, todavia, perdeu o embarque na conexão em virtude do curto tempo. Argumenta que não há comprovação de que ele teria se colocado em fila errada. Afirma que tal suposição foi trazida pela recorrida. Sustenta que o tempo destinado pela companhia aérea para realizar desembarque, identificação da imigração e embarque na conexão foi ínfimo (1h). Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 61048566). Contrarrazões apresentadas (ID 61038329).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia é aferir a ocorrência de falha na prestação de serviço de recorrida e, consequentemente, se há danos comprovados para ressarcimento.
5. No caso, o recorrente adquiriu passagens junto à recorrida – ida e volta - Brasília com destino a Luxemburgo. Ocorreu que, o retorno para o Brasil seria em 29/12/2023, com voo partindo do aeroporto de Luxemburgo às 06:00hrs com escala em Lisboa/Portugal às 07:50 horas e embarque para São Paulo às 08:50 e, então, para o destino em Brasília/DF (ID 61038100), porém não conseguiu embarcar em sua conexão internacional (Luxemburgo X São Paulo. O recorrente adquiriu novas passagens para o trecho Lisboa-Brasília/DF e realizou voo em 31/12/23.
6. Restou comprovado que o voo de conexão não foi realizado (ID 61038311 p.5) e que novas passagens foram adquiridas pelo recorrente (ID 61038101). Passa-se a analisar se há culpa da empresa recorrida na falta de apresentação do recorrente para embarque no trecho internacional Luxemburgo/São Paulo.
7. Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que o recorrente adquiriu uma única passagem aérea de Brasília para Luxemburgo, com intervalo uma hora de conexão em Lisboa, no voo de volta, (ID 61038100 – 7:50 a 8:50). No caso, ao adquirir a passagem aérea deveria o recorrente atentar para o prazo ínfimo do intervalo entre os vôos, mesmo porque as companhias alertam sobre o horário de embarque diferenciado entre vôos nacionais e internacionais.
8. Quanto ao procedimento de conexão no exterior, o recorrente, ao adquirir a passagem deveria atentar para o prazo de conexão. Nesse ponto, não se evidencia nenhuma falha na prestação de serviços da recorrida, pois não há informação de que foi ela quem indicou ou escolheu os trechos aéreos adquiridos pelo recorrente. Ao contrário, como é de praxe nesse negócio, hoje as passagens são adquiridas pela internet, à escolha do passageiro.
9. Ressalta-se ainda que, a alegação de que a perda da conexão decorreu do fato de o passageiro ter se colocado ou sido alocado pela equipe do aeroporto em fila diversa/erroneamente, conforme se extrai das conversas entre o passageiro/recorrente e a companhia aérea/recorrida (ID 61038091 p.2 e 3), o certo é que houve perda da conexão do voo entre Lisboa-Guarulhos, contudo não foram informadas as providências tomadas por parte da empresa para assistir o recorrente.
10. Nesse sentido, o art. 21 caput e incisos I a IV c/c art. 28, da Resolução n. 400 da ANAC, dispõem que “o transportador deverá assegurar ao passageiro as alternativas de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte nos seguintes casos: (...) d) perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador". Assim, resta configurada a culpa concorrente, seja por parte do recorrente que foi negligente na realização da compra e de tomar providências mais céleres na conexão e da recorrida, por não providenciar devido apoio ao consumidor, deixando a sua própria sorte em país estrangeiro.
11. Comprovado o fato (perda da conexão), o dano (consumidor deixado a própria sorte em país estranho a sua residência sem apoio da companhia aérea, os custos com novas passagens e demais despesas) e nexo causal ( a falha na prestação do serviço da recorrida na conexão pela ausência de assistência/informação/orientação por equipe de conexão e a negligência do recorrente ao comprar passagem com pouco tempo de conexão foi determinante para o dano), a reparação material por culpa concorrente é medida que se impõe.
12 No que diz respeito aos danos materiais alegados pelo consumidor/recorrente, passa-se à apreciação. Caberá ao autor/recorrente os custos com nova imissão de passagem no trecho Lisboa x Brasília (ID 61038101), ante sua negligência na compra da passagem no que se refere ao tempo de conexão já conhecido previamente. Com relação ao valor do trecho não utilizado, faz jus o autor do respectivo reembolso – Lisboa X São Paulo X Brasília, considerando os valores trazidos na inicial não impugnados pela ré - 4.699,54 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos) . Quanto ao valor de hospedagem, em que pese compreender a real necessidade da acomodação e alimentação, o autor não comprova os valores efetivamente pagos, em que pese existir telas de possível reserva de hospedagem (ID 61038090 p.2), todavia, não confirma que o valor foi efetivamente pago.
13. Com relação à repetição do indébito - devolução em dobro - o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor consigna o direito à repetição do indébito, exceto causa justificável. Na hipótese, a não utilização do trecho devidamente pago e não utilizado pelo recorrente, não configura causa justificável para imposição da dobra.
14. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, o autor não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois foi dele o ato de aquisição de passagens com tempo ínfimo para conexão, fato que rendeu ensejo à perda do voo. Desse modo, não se evidencia dano moral, notadamente se foi o autor quem deu causa aos sofrimentos suportados.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, reformando a sentença, julgar procedente em parte o pedido inicial condenando a recorrida ao pagamento do montante de R$ 4.699,54 (quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos morais, corrigido monetariamente desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Sem condenação em honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.